Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0707698-10.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos c\c reparação de dano moral, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar, até a decisão final deste juízo, a suspensão da exigibilidade das obrigações pecuniárias da parte autora, referentes ao plano de saúde empresarial, contrato no 5145371, abrangendo as prestações pecuniárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Para o caso de eventual descumprimento, fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração”. (id. 185180526 – no Processo de origem de n. 0700224-25.2024.8.07.0020). A agravante informa que outra seguradora celebrou o contrato com a agravada, qual seja a filial Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ: 01.685.053/0001). Assim, requer a retificação do polo passivo para constar o nome da referida operadora ao invés do nome da matriz, Sul América Companhia de Seguro Saúde (CNPJ: 01.685.053/0002-37). Defende inexistir ato ilícito, tampouco motivo capaz de obstar a cobrança das mensalidades a partir de 13/12/2023, referente aos meses de janeiro e fevereiro. No mérito, alega a necessidade de cumprimento do contrato, em especial, a cláusula 31.1.1, sendo dever da agravada, na qualidade de estipulante, avisar com antecedência mínima de 60 dias para o cancelamento do plano coletivo empresarial, sendo devido o pagamento dos prêmios até a efetiva rescisão contratual, no caso, programada para 01/03/2024 (art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 e Tema XVI, item “b”, do Anexo I da Instrução Normativa/DIPRO n. 23/09). Acrescenta que o pagamento da fatura correspondente ao prêmio, deverá ocorrer até a data de vencimento indicada na fatura, cujo atraso atrai a incidência de multa, juros e correção monetária. Defende existir risco de a agravante sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcionais. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada para determinar o pagamento das mensalidades em questão até o cancelamento do contrato. Decido. De início, a parte agravante requer a retificação do polo passivo, alegando que a operadora de Saúde que celebrou o contrato em questão foi a filial Sul América Companhia De Seguro Saúde S/A. Todavia, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou da ilegitimidade passiva da agravante, tampouco sobre exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida o pedido de retificação do polo passivo da presente lide. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a ré-agravante não apresentou qualquer demonstração fática cabal que pudesse atestar a probabilidade de direito da medida liminar vindicada no presente recurso. Daí, os argumentos levantados pela agravante podem ser analisados com maior profundidade no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Ademais, a agravante não indicou especificamente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a suspender a cobrança das prestações pecuniárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. É dizer, apenas quedou-se a indicar consequências potenciais genéricas. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator